Tribunal: TJDFT
Processo: 0718381-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718381-16.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A. RECORRIDO: RICARDO BENON PEIXOTO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROSPECÇÃO DE PONTOS COMERCIAIS PARA A EXPANSÃO DA MARCA “BURGUER KING” NO DISTRITO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO ESCRITO. NÃO É REQUISITO ESSENCIAL PARA VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 107 do Código Civil determina que a validade da manifestação da vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente exigir. A mera ausência de contrato formal escrito não é suficiente para demonstrar a inexistência do contrato de prestação de serviço estabelecido pelas partes. 2. A prova produzida nos autos demonstrou que o autor realizou os serviços de prospecção e análise de pontos comerciais com o fim de efetivar futuros contratos de aluguel da requerida para expandir a sua marca no Distrito Federal. Os contratos efetivados pela empresa para alugar imóveis para suas lojas foram justamente em relação aos pontos analisados e apresentados pelo autor, ficando esclarecido que a intermediação foi realizada desde o início das tratativas, culminando no fechamento dos contratos. 3. Estando comprovada a realização dos serviços e o usufruto dos benefícios dele advindos, fica evidente a existência de relação jurídica contratual entre as partes, ensejando à apelante o dever de adimplir o contrato pelo valor determinado na sentença, uma vez que não foi objeto de impugnação no presente recurso. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 884 do Código Civil, sustentando que o recorrido não faz jus ao recebimento de qualquer verba, já que a terceirização do tipo de serviço alegado não é permitida, de acordo com as regras de compliance e gestão de empresa, além da praxe comercial ser a de que o locador é quem paga tal taxa, quando seu imóvel é intermediado à locação. Alternativamente, pugna pela minoração do quantum arbitrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de enriquecimento sem causa da parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque a turma julgadora assentou: Observa-se que a prova testemunhal produzida pelas partes serviram de alicerce para as alegações do autor, ainda mais quando analisadas em conjunto com os e-mails anexados aos autos, que demonstram a existência de tratativas da empresa requerida com o autor com o intuito de localizar imóveis para futuras locações com o fim de expansão da marca no Distrito Federal. Compulsando os autos, verifica-se que o autor se empenhou em desenvolver os trabalhos de prospecção, localizando imóveis que, ao final das negociações, passaram a ser locados pela empresa. Ou seja, o que se denota dos autos é que, mesmo ausente contrato formal de prestação de serviços entre as partes, a relação jurídica existiu. Acrescenta-se que o negócio jurídico entabulado não se restringe apenas no contato do autor com a requerida, como tenta fazer crer em suas alegações, mas, de fato, a empresa se beneficiou dos serviços realizados pelo autor, tanto que concretizou a o aluguel dos imóveis por ele apresentados. Como bem demonstrado, as negociações entre a requerida/apelante e o autor/apelado começaram por volta de 2013 e se estenderam por 2 (dois) ou 3 (três) anos, como esclarece a testemunha LUIS FERNANDO RAMALHO PIRES (ID 11757547, página 1). É certo que a prova produzida nos autos demonstrou que o autor desenvolveu serviço de prospecção e análise de pontos comerciais para a empresa requerida, buscando imóveis para futuras locações, que acabaram acontecendo com a sua intermediação, trazendo os benefícios ofertados à parte ré. Portanto, a relação jurídica travada pelas partes ficou claramente demonstrada pelo conjunto probatório produzido. Por outro lado, a parte ré não desincumbiu-se do seu dever de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II do CPC/2105, motivo pelo qual, deve ser acolhida a alegação do autor de que prestou serviços à parte ré. O valor do contrato foi determinado pela sentença vergastada da seguinte maneira: “No que concerne ao valor da remuneração, embora o demandante tenha atribuído a quantia de R$ 35.00,00 por cada ponto comercial pesquisado e efetivamente alugado, não há prova documental, tampouco testemunhal, da qual seja possível extrair esse valor. De fato, a única menção a essa importância foi feita pelo próprio autor, em mensagem eletrônica com a qual a requerida não concordou. Diante disso, a estipulação do preço devido pela celebração de cada contrato com base no serviço de prospecção fornecido por RICARDO deverá ser feita com base nos costumes do mercado, nos moldes do artigo 596 supracitado. A informação trazida ao processo sobre esse costume advém da declaração da testemunha Luis, segundo a qual, de praxe, a remuneração desse intermediador é feita pela detentora da marca e gira em torno de 1 a 3 alugueis. Uma vez que esta é a única informação trazida ao processo sobre este ponto, resta a fixação equitativa com base nesse elemento probatório, de modo que arbitro a remuneração de RICARDO pela média, isto é, em 2 alugueres em relação a cada um dos pontos comerciais contratados com base nos serviços do autor.”(ID 15155727). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao pleito de minoração do valor do contrato arbitrado, uma vez que, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1677953/GO, Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023